Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744810-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52560904), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença movida por JOAQUIM RODRIGUES NETO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos efetuados por perito judicial. Eis o teor do decisório combatido (ID 173587489 do processo de origem): “Laudo pericial juntado no ID 165360562. Impugnação ao laudo pericial pelo réu no ID 167620815. Alega que houve erro no termo inicial dos juros moratórios, que deveriam incidir a partir da demanda executiva inicial. Esclarecimentos do perito no ID 170124113. Manifestação do réu no ID 172425834 discordando com os esclarecimentos do perito. É o relato decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 264.589,57 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), atualizado até julho de 2023 (ID 165360562 – Pág. 25). Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 40.230,24 (quarenta mil, duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), atualizada até 27/07/2023, conforme ID 167620817 – Pág. 4. A irresignação da reside no fato de o perito aplicado os juros moratórios a partir da citação na ação civil pública. Conforme bem apontado pelo perito, em decisão saneadora de ID 147436375, foi indicado que os juros de mora deverão incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). Portanto, analisando o feito, verifico que as objeções do réu foram devidamente refutadas pelo expert, não tendo a parte apresentado qualquer elemento hábil a comprovar erro nos cálculos. Os cálculos apresentados no ID 165360562 – Pág. 25, estão de acordo com a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes (Contrato no 89/00331-4) e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 264.589,57 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), atualizado até julho de 2023. Em face da litigiosidade, fixo honorários advocatícios em desfavor do réu em 10% (dez por cento) do valor apurado. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença.” O banco recorrente , sustenta em apertada síntese, a existência de manifesto excesso de execução nos cálculos homologados pelo Juízo singular. Defende, ainda, o abatimento em decorrência da Lei 8.088/90, bem como equívoco na data de incidência dos juros de mora. Também insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários na fase liquidatória. Afirma, com base nesses argumentos, que há nítido erro nos cálculos e, consequentemente, na decisão. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo nos IDs 52560908 e 52560906. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida liquidação aparenta plena regularidade. O laudo, em primeira análise, não ostenta nenhum vício aparente. A questão relativa o abatimento em decorrência da Lei 8.088/90 não é uma tese que contém compreensão unívoca, é dizer, em sentido único, mormente na mesma linha dos interesses do agravante. Prova disso é que existem julgados em ambos os sentidos. Quanto aos juros de mora, a compreensão prevalente, salvo outro juízo, é a de que devem ser contados a partir da citação na ação coletiva. No que se refere o aos honorários na via da liquidação de sentença, também já está pacificada a possibilidade de sua fixação, quando demonstrada a resistência aos atos de liquidação, notadamente quando a parte se insurge contra os valores tecnicamente encontrados e acolhidos pelo Juízo. A despeito da discussão sobre o cabimento (ou não), no caso em análise, também não é possível aderir de forma imediata à ideia de que apenas a tese recursal é a correta e adequada, na medida em que as circunstâncias devem ser melhor aquilatadas com o regular debate e contraditório. Com efeito, impossível asseverar, de plano, que o entendimento predominante é aquele voltado para a tese recursal. Pelo menos, em sede liminar. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Como se vê,, ao menos, em análise perfunctória, típica desta fase da análise recursal, o agravante não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou em conclusão técnica e processualmente relevante, qual seja, laudo pericial judicial. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalte-se que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Destarte, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador